Tribunal: STF
Processo: RE 1049811
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-02-01
Data de publicação: 2019-02-01

Ementa:
PIS – COFINS – BASE DE CÁLCULO – COMÉRCIO – VENDAS – CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO – ADMINISTRADORA – VALOR RETIDO – RECEITA OU FATURAMENTO – INCLUSÃO ADMITIDA NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à inclusão dos valores retidos por administradoras de cartões na base de cálculo das contribuições ao Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, devidas por empresa.